Tribunal: TJES
Processo: 5009489-06.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009489-06.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALMIRO FERNANDES JUNIOR

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5009489-06.2025.8.08.0000

PACIENTE: ALMIRO FERNANDES JUNIOR

AUT. COAT.: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO
.
INSTRUÇÃO ENCERRADA
.
SÚMULA 52 DO STJ
.
GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO DELITIVA
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
HISTÓRICO CRIMINAL
.
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

A alegação de excesso de prazo é afastada quando a instrução criminal já está encerrada, conforme o princípio da razoabilidade e o entendimento da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta dos crimes e do histórico criminal do paciente, que possui anotações por delitos de natureza semelhante.

O fato de um corréu ter obtido liberdade não impõe, por si só, a extensão do benefício, uma vez que a isonomia de tratamento só se aplica em situações comprovadamente idênticas.

Ordem de Habeas Corpus denegada para manter a segregação cautelar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5009489-06.2025.8.08.0000

PACIENTE: ALMIRO FERNANDES JUNIOR

AUT. COAT.: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de um
Habeas Corpus Criminal
(Nº 5009489-06.2025.8.08.0000) impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Almiro Fernandes Junior
, com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES
.

É necessário destacar que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A defesa alega, em síntese, excesso de prazo para a instrução e julgamento, argumentando que o processo aguardava a prolação de sentença há 119 dias. Além disso, sustenta a ausência de fundamentação idônea para a prisão, que poderia ser substituída por medidas cautelares alternativas, destacando ainda que um corréu, Vitor Barbosa Arantes, obteve a liberdade por meio de um habeas corpus concedido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora informou que o processo estava, de fato, aguardando a sentença.

O Ministério Público, em parecer assinado em 20 de agosto de 2025 pelo Procurador de Justiça Criminal Benedito Leonardo Senatore, opinou pela denegação da ordem.

A liminar para soltura já havia sido negada em 10 de julho de 2025 por este Desembargador.

Passo a decidir.

O presente Habeas Corpus deve ser denegado, em consonância com o parecer ministerial.

Logo, a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada. Ademais, a custódia cautelar se justifica pela garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Diante disso, chegamos a conclusão que a alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois conforme o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo deve ser feita à luz do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto.

Ademais, é necessário destacar que a Súmula 52 do STJ estabelece que, após o encerramento da instrução criminal, a alegação de excesso de prazo na prisão do réu fica superada. Isso significa que, uma vez que todas as provas foram coletadas e apresentadas, a demora na conclusão do processo não pode mais ser usada como fundamento para a soltura do acusado, salvo em casos excepcionais de excesso de prazo para a sentença.

As investigações, por sua vez, indicam que o paciente não foi um mero participante ocasional no esquema criminoso. Pelo contrário, ele foi identificado como um dos responsáveis pelo envio de entorpecentes em uma associação criminosa chamada “PCV”, que atua no Bairro Adalberto Simão Nader.

Portanto, a prisão também é necessária por causa do histórico criminal do paciente, que possui diversas anotações, incluindo indiciamentos e condenações por crimes semelhantes, o que demonstra a sua periculosidade social e a real possibilidade de que ele volte a cometer crimes.

Não obstante, gravidade concreta do crime, somada ao histórico de vida criminoso do paciente, reforça a necessidade da medida extrema para garantir a paz social.

Logo, a liberdade do paciente, neste momento, representaria um risco efetivo para a sociedade, que espera uma resposta pronta e eficaz do Poder Judiciário diante da criminalidade.

Por fim, o fato de um corréu ter obtido liberdade não implica, por si só, na extensão automática do benefício ao paciente, pois a isonomia de tratamento só se aplica em situações que são comprovadamente idênticas, o que não foi demonstrado neste caso.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.